Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705056-27.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO JOSE DE SOUSA APELADO: TIM CELULAR SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por GUSTAVO JOSE DE SOUSA, contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento movida contra TIM CELULAR S/A. Na inicial, o autor requereu: a concessão da justiça gratuita; a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 474,05 e a declaração da prescrição do referido débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 em desfavor da empresa. Por meio da decisão interlocutória o juiz declinou da competência para a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, considerando residir o autor no Recanto das Emas/DF e a ré tem sede em São Paulo/SP. Após, foi proferida pelo juiz de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, devido a indícios de litigância predatória e fracionamento artificial de demandas ((0705047-65.2025.8.07.0001). Não houve custas e honorários, devido à ausência de contraditório Em apelação, o autor requer: “a) O recebimento da presente apelação, com a devida análise do recurso por este Egrégio Tribunal, para que seja reformada a sentença, com a consequente reabertura do processo para análise do mérito da demanda ou, ao menos, a concessão de prazo para emenda da petição inicial, permitindo a continuidade do feito sem prejuízo ao Apelante; b) Caso o Tribunal entenda pela manutenção da extinção sem resolução do mérito, que seja concedido prazo para emenda da petição inicial, conforme requerido, permitindo a continuidade do feito; a reforma da sentença para ser recebido o recurso, e reformada a sentença, com a consequente reabertura do processo para análise do mérito da demanda ou, ao menos, a concessão de prazo para emenda da petição inicial, permitindo a continuidade do feito sem prejuízo ao apelante. Caso o Tribunal entenda pela manutenção da extinção sem resolução do mérito, que seja concedido prazo para emenda da petição inicial, conforme requerido, permitindo a continuidade do feito, e por fim a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, caso não seja o apelante integralmente vitorioso no presente recurso.” (ID 71081496). Conforme ID 71142608, esta relatoria determinou: “De acordo com os autos, o apelante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção”. O recorrente então apresentou nova petição requerendo o julgamento do pedido de justiça gratuita realizada no momento da apresentação da inicial, ou a reabertura do prazo para apresentação dos documentos comprobatório de sua hipossuficiência (ID 71327364). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, a parte não efetivou o pagamento das custas, razão pela qual seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023) - g.n. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, parágrafo único e art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 10:52:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador